Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO/REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. DESMONTE DE ESTRUTURA FÍSICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PERDA DE CLIENTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS PARA AUTOR E RÉU. VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O AUTOR. VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO PARA O RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS NO §2o DO ART. 85 DO CPC.

1. Cabe ao recorrente juntar a guia de recolhimento das custas e comprovante de pagamento no momento da interposição do recurso, tal como impõe o art. 1.007, do CPC.

2. O pressuposto formal de admissibilidade recursal somente é satisfeito quando a apresentação do comprovante de pagamento se dá acompanhado da guia de recolhimento das custas correlata.

3. O não atendimento à determinação de juntada da guia de recolhimento das custas correlata ao pagamento anexado aos autos no prazo concedido, implica no reconhecimento da deserção e, consequentemente, no não conhecimento do recurso interposto.

4. Na elaboração do novo Código Civil, o legislador fez menção expressa no art. 52, que se aplicam às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, tratando-se obviamente do nome, da marca, dos símbolos e da honra.

5. Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, especialmente em relação a sua honra objetiva, que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e o meio profissional (Súmula no 227/STJ).

6. É cediço que a configuração do dano extrapatrimonial da pessoa jurídica é de difícil demonstração, eis que necessária a distinção das esferas de proteção da honra da pessoa jurídica e da pessoa natural, ainda que esta seja o proprietário do estabelecimento comercial ofendido, como na hipótese, pois incabível que se tome uma como fundamento da outra.

7. Certo é que, tem direito, a pessoa jurídica, em querer manter incólume a sua reputação e a sua saúde financeira. Como sabido é, a pessoa jurídica não tem direito à reparação do dano moral subjetivo (dignidade, autoestima ou amor próprio, por exemplo), por não possuir capacidade afetiva. No entanto, pode sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o crédito, o bom nome, a probidade comercial, a boa reputação, a clientela e outros.

8. Não se pode deixar de reconhecer que a extensão dos direitos da personalidade à pessoa jurídica, no mais das vezes, vem fazer frente à inviabilização econômica da pessoa jurídica em razão da ameaça de perda da sua clientela, além das transações desfeitas ou não concretizadas resultantes do fato ilícito.

9. Ora, as negociações desfeitas ou não concretizadas são hipóteses de causação de dano material na modalidade lucros cessantes, já que isso resultou em um óbice à feitura de aportes patrimoniais. Já a perda de clientela não pode ser considerada um dano patrimonial. À medida que a clientela não integra o patrimônio da pessoa jurídica (porquanto seja impossível quantificar, transferir ou apropriar-se dela), é de se considerar que, nesse aspecto, o dano é uma espécie de dano extrapatrimonial.

10. O art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

11. Considerando que a demanda condenatória julgada parcialmente procedente possui clara expressão patrimonial, o percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ter por base, indubitavelmente, o valor da condenação.

12. Descabido o pedido de utilização de parâmetros diferentes para a fixação dos honorários advocatícios, uma para o autor, que seria o valor da condenação, e outro para o réu, que seria o proveito econômico indireto (valor da causa), correspondente ao valor que se deixou de pagar. Não existe previsão legal para tanto, devendo ser afastada interpretação errônea da norma.

13. Recurso de apelação da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.